Tribunal: STJ
Processo: 1002133-17.2024.8.26.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920614 - SP (2025/0150574-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de
justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula n. 283/STF, aplicado por analogia: "É
inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
3. "A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029,
§ 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
31/3/2022
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51405486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7ab14663-4ccf-4fb4-852b-8c5f3d1e198d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7ab14663-4ccf-4fb4-852b-8c5f3d1e198d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920614 - SP (2025/0150574-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
1. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal de que o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de
justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do
aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula n. 283/STF, aplicado por analogia: "É
inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
3. "A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso,
com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de
ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029,
§ 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
31/3/2022
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA APARECIDA DA
SILVA SOUZA contra decisão proferida pela Presidência do STJ que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 229-235).
Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa
guarda os seguintes termos (fls. 87-88):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
CUSTAS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. I.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
IV, c. c. art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c. c.
repetição de indébito e indenização por danos morais. O
processo foi extinto em razão do não recolhimento das
custas processuais, após o indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz
jus à concessão da gratuidade da justiça, ante a sua situação
financeira alegada; (ii) determinar se a sentença de
extinção do processo por ausência de recolhimento de
custas processuais deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça foi indeferida ante a ausência de
comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da
autora, conforme já decidido em agravo de instrumento
anterior.
4. A autora não apresentou novos documentos que
comprovassem alteração em sua situação financeira desde
o indeferimento das benesses, o que inviabiliza o
acolhimento de novo pedido de gratuidade.
5. O recolhimento das custas processuais é condição
necessária para o regular andamento do processo, nos
termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC. A ausência de
pagamento justifica a extinção do feito.
6. A pendência de recurso especial interposto pela autora
não suspende os efeitos da decisão que extinguiu o feito
ante o não recolhimento de custas, conforme o art. 995 do
CPC, uma vez que tal recurso não possui efeito suspensivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido, com determinação.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 186-187):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO
SUSPENSIVO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA.
PEDIDO
DE
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da autora, com
base no indeferimento da justiça gratuita e ausência de
recolhimento das custas processuais. A embargante alega
omissão quanto à aplicação do art. 102 do CPC e
contradição com os arts. 995 e 99, § 2o, do CPC,
requerendo modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve
omissão do acórdão quanto ao art. 102 do CPC, diante da
pendência de recurso especial; (ii) estabelecer se há
contradição na decisão ao não aplicar conjuntamente os
arts. 995 e 102 do CPC; (iii) determinar se houve
contradição
quanto
à
análise
da
presunção
de
hipossuficiência da embargante, nos termos do art. 99, § 2o,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição, omissão ou obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração devem estar
diretamente relacionadas à decisão recorrida, e não à
matéria de mérito ou à interpretação legal que desagrada à
parte.
4. O acórdão embargado analisou expressamente que os
recursos interpostos perante o Superior Tribunal de Justiça
não possuem, em regra, efeito suspensivo, conforme o art.
995 do CPC, afastando a necessidade de aguardar o
trânsito em julgado do recurso especial para a continuidade
do feito.
5. Não há omissão quanto ao art. 102 do CPC, pois a
questão da ausência de efeito suspensivo dos recursos foi
claramente enfrentada e decidida no acórdão.
6. A embargante não trouxe nenhum elemento novo que
demonstrasse modificação em sua situação financeira
desde o indeferimento das benesses da gratuidade da
justiça, sendo correta a manutenção do indeferimento ante
a não comprovação da insuficiência de recursos, nos
termos do art. 5o, LXXIV da CF.
7. Os embargos de declaração não se prestam à
modificação do julgado com caráter infringente, conforme
jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.

Alega o agravante que (fl. 373):

[...] a peça recursal foi expressamente fundamentada
na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal, tratando-se de divergência
jurisprudencial sobre a aplicação do artigo 102 do
CPC. A alegação de deficiência formal não subsiste,
pois o recurso apontou com clareza o dispositivo legal
federal violado (art. 102 do CPC), contextualizou a
controvérsia, e evidenciou que o recolhimento de
custas antes do trânsito em julgado configura afronta
ao devido processo legal. Portanto, não há que se falar
em deficiência na fundamentação ou ausência de
indicação do permissivo constitucional. (fl. 245)

Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

Sustenta que (fl. 245):

O recurso especial destacou a violação ao § 2o do artigo 99
do CPC, apontando que o Tribunal local indeferiu o pedido
com base em documentos considerados insuficientes, mas
sem observar o dever legal de permitir à parte o reforço
probatório. A decisão agravada, mais uma vez, invocou a
Súmula 284 do STF, sob o argumento de que as razões do
recurso estariam dissociadas do acórdão recorrido, o que
não corresponde à realidade processual. A argumentação
do recurso foi direta: a decisão local violou norma federal
ao presumir capacidade contributiva da parte sem
elementos concretos, e sem dar-lhe a chance legalmente
assegurada de apresentar novos documentos.
Assim, houve impugnação precisa à fundamentação do
acórdão recorrido, revelando-se indevida a incidência da
Súmula 284/STF. Quanto à invocação da Súmula 7 do STJ,
igualmente não se sustenta, pois o recurso não pretende
reexaminar provas, mas sim demonstrar violação à norma
processual federal, o que constitui questão eminentemente
de direito.

Aduz, por fim, que (fl. 246):

[...] as três controvérsias foram adequadamente enfrentadas
no recurso especial, tanto no aspecto formal quanto no
substancial. A decisão agravada, ao inadmiti-lo com base
em óbices sumulares e formais, desconsiderou a real
extensão da impugnação apresentada. Por isso, é imperiosa
a reforma da decisão, viabilizando o processamento do
recurso especial e o exame de seu mérito pelo Superior
Tribunal de Justiça.

Sem impugnação (fl. 249).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação recursal não merece prosperar.

DA SÚMULA 7/STJ

O Tribunal de origem, ao analisar os requisitos legais para a concessão da
justiça gratuita, assim decidiu (fls. 90-91):

Sustenta que recebe apenas sua aposentadoria no valor
bruto de R$ 2.424,66, e com diversos empréstimos
consignados, o valor líquido percebido é de R$ 1.540,91.
Sabido que é possível requerer as benesses da
justiça gratuita em qualquer grau de jurisdição, nos termos
do § 5o do art. 98 do Código de Processo Civil: “A
gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a
Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

todos os atos processuais, ou consistir na redução
percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver
de adiantar no curso do procedimento.” (g. n.)
No entanto, tem-se que a justiça gratuita foi indeferida à
autora as fls. 64, com indeferimento confirmado no v.
acórdão prolatado no agravo de instrumento de no 2225193-
62.2024.8.26.0000, que tramitou por esta C. Câmara.
Denota-se que, ao realizar novo pedido em suas razões
recursais, a autora não apresentou nenhuma comprovação
de eventual mudança em sua situação financeira que
justificasse a concessão da gratuidade da justiça neste
momento processual, em face do indeferimento dos
pedidos anteriores.
Assim, fica indeferida gratuidade, o que é feito neste voto
por medida de economia processual, em respeito aos
princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Assim, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal de que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, consoante
documentação juntada aos autos, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula 7 desta Corte,
assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nesse sentido, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DECLARAÇÃO. VERACIDADE. PRESUNÇÃO
RELATIVA.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as
conclusões do tribunal de origem no tocante à inexistência
de comprovação da hipossuficiência e consequente
indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante,
sob pena de usurpar a competência das instâncias
ordinárias, a quem compete o amplo juízo de cognição da
lide. Súmula no 7/STJ.
2. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária, implica presunção relativa de veracidade, que
pode ser afastada pelo magistrado, ausente o estado de
miserabilidade declarado. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.918.162/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
18/8/2025
de
.)
21/8/2025

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA
JURÍDICA.
PROVA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Consoante dispõe a Súmula n. 481 do STJ: "Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais".
2. Para alterar a conclusão a que chegou o Tribunal
estadual quanto à ausência de comprovação da
hipossuficiência financeira, seria indispensável o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não
conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.895.110/PR, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
.)
15/8/2025
DA SÚMULA N. 283/STF

Verifica-se que a parte recorrente não impugnou o seguinte fundamento (fl.
189):
[...] os recursos interpostos perante o Superior Tribunal de
Justiça, em regra, não possuem efeito suspensivo, de forma
que não há razão para que se aguarde o julgamento daquele
recurso interposto a fim de que se tenha o regular
prosseguimento do feito.

A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula n. 283/STF, aplicado por analogia: "É inadmissível o
recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito, cito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MORA.
ENCARGOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 283
/STF.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A mora do devedor é descaracterizada tão somente
quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos
chamados encargos do "período da normalidade", juros
remuneratórios e capitalização dos juros, o que não ocorreu
no presente caso.
Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

3. Tendo a Corte local concluído pela ausência de
abusividade na cobrança de tais encargos restando mantida
a mora, rever tais fundamentos demandaria reapreciar as
circunstâncias fático-probatórias dos autos e as cláusulas
contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
4. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não
se admite recurso especial quando a decisão recorrida se
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.
5. O recurso especial é inviável quando a modificação do
acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.428.957/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN
18/8/2025
de
.)
21/8/2025

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
MATERIA
DE
EXECUÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE.
SÚMULA
283/STF.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, por ausência
de demonstração de violação aos dispositivos legais e
incidência da Súmula 07/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do
recurso, conforme entendimento consagrado na Súmula
283 do STF.
4. A deficiência de fundamentação recursal, caracterizada
pela indicação de dispositivos legais genéricos que não
infirmam as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual,
atrai o óbice da Súmula 284 do STF.
IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido para não conhecer do
recurso especial.
(AREsp n. 2.889.382/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
1/9/2025
.)
4/9/2025

DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

A divergência jurisprudencial não foi comprovada, porquanto ausente o
necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos
autos e aquela expressa no paradigma, sendo certo que a simples transcrição de ementas
e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio.
Nesse sentido, é indispensável que a parte recorrente transcreva os trechos
aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica à dos autos,
à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido, dando-lhe solução
distinta, para que se tenha por demonstrada a divergência jurisprudencial, o que, de fato,
não se verificou no presente caso.
Nessa esteira, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte superior é firme
no sentido de que "a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do
permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o,
do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/3/2022
31/3/2022
Dessarte, não obstante as razões desenvolvidas pela parte no presente
agravo interno, não foram trazidos argumentos capazes de alterar a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:53
Código de Controle do Documento: 8ba3e64d-8b9d-4a27-81b8-db066a7830b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.920.614 / SP
Número Registro: 2025/0150574-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021331720248260338 22251936220248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
MATEUS HENRIQUE LANICI - MG207778
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO : ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA51386057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:38
Código de Controle do Documento: 66c5e38d-50e0-4084-b66f-98bb807a8066

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:38
Código de Controle do Documento: 66c5e38d-50e0-4084-b66f-98bb807a8066